Tribunal: CARF
Processo: 12448.902094/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902094/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.469 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. A Conselheira Bárbara Santos Guedes declarou-se impedida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902094/2013-14
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01113.48925.250808.1.3.02-0516, em 25.08.2008, e-fls. 38-
50, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$214.487,09 do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PGAMENTOS
[...]
ESTIM.COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
96.522,31
2.132.297,45
[...]
22.743,45
2.251.563,21
CONFIRMAD
AS [...]
96.522,31
2.130.813,15
[...]
1.945,53
2.229.280,99

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 214,487,09
Valor na DIPJ: R$ 214.487,09
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.251 563,10
IRPJ devido: R$ 2.037.076,01
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 192.204,98
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e Integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
18273.13611.230908.1.3.02-2221 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39707.90598.191108.1.3.02-9034 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art, 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-61.218, de 21.09.2017, e-fls. 112-119:
Saldo Negativo.
As estimativas cujas compensações não tenham sido homologadas não integram
o saldo negativo. O contrário se dá em relação às compensações de estimativa que,
não homologações pelas delegacias de origem, sejam revertidas/homologadas pelos
órgãos julgadores.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 1.484,30.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.07.2018, e-fl. 136, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.08.2018, e-fls. 138-159, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. A COMPENSAÇÃO DEVE SER INTEGRALMENTE HOMOLOGADA E
O PRESENTE PROCESSO ENCERRADO, SOB PENA DE COBRANÇA DÚPLICE
DO DÉBITO
9. Segundo o acórdão ora recorrido, pelo fato de os processos administrativos de
compensações das estimativas do ano-calendário 2007 ainda não contarem com
decisões finais, tais valores não poderiam ser considerados para fins de formação do
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2008.
10. No entanto, este raciocínio está completamente equivocado, por um motivo
muito simples: se as compensações utilizadas para quitar as estimativas de IRPJ do
ano-calendário de 2007 forem homologadas, aqueles débitos estarão devidamente
quitados e o saldo negativo utilizado no presente processo estará inquestionavelmente
formado. Se, por outro lado, os processos tiverem desfecho desfavorável à ora
Recorrente, aquelas estimativas serão pagas pela empresa ou, no máximo, serão
cobrados pelo Fisco pelos meios privilegiados de que dispõe a Fazenda Pública, nos
termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014.
11. Portanto, de uma forma ou de outra, as estimativas serão quitadas e o saldo
negativo do ano-calendário 2007 estará formado, sem qualquer prejuízo ao direito
creditório utilizado neste processo.
12. Contudo, se este entendimento não for adotado no presente caso, a
Recorrente se verá obrigada a pagar os débitos de estimativa duas vezes: (i) uma pelo
desfecho favorável (com seus créditos ali apontados) ou desfavorável (por meio de
pagamento em dinheiro) nos referidos processos administrativos de compensação e (ii)
outra, pela cobrança que será gerada com a não homologação das compensações
realizadas nos autos do presente processo.
13. Assim, caso a presente compensação não seja homologada, estaremos, em
última análise, diante de nítido enriquecimento sem causa da Fazenda Pública!
14. A obrigatoriedade de pagamento do valor dos débitos declarados em
DCOMPs está definida na própria Lei no 9.430/96, a qual teve o § 6o introduzido no
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

art. 74 pela Lei 10.833/03, que estabeleceu que a declaração de compensação
(DCOMP) é confissão de dívida: [...].
16. O Superior Tribunal de Justiça também compartilha do entendimento de que
os débitos declarados em DCOMP deverão ser imediatamente inscritos em dívida
ativa e, por isso mesmo, editou a Súmula 436:
Súmula 436 do STJ:
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” 17.
Seguindo esta orientação, há inúmeras decisões no STJ no sentido de que prescindem
de lançamento tributário os débitos apontados em declaração apresentada após a Lei
10.833/03. [...]
19. Portanto, as estimativas mensais cujo adimplemento se deu por
compensação, devem ser consideradas como quitadas em qualquer hipótese, até
porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo se forem consideradas não
declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente
da não homologação por meio de execução fiscal.
20. O que não se pode admitir, em hipótese alguma, é a dupla cobrança da
estimativa mensal objeto de compensação não homologada, por meio da redução do
saldo negativo do exercício e por meio de posterior execução. [...]
22. Portanto, está demonstrado que as estimativas compensadas com créditos
próprios da Recorrente, ainda que não sejam quitadas em razão da homologação
daquelas compensações, necessariamente, serão quitadas por meio do pagamento,
mesmo que forçoso, em decorrência da inscrição em dívida ativa e posterior execução
fiscal contra a Recorrente.
23. Desta maneira, caso o crédito de saldo negativo informado no presente
processo não seja reconhecido e a compensação homologada, estaremos diante de
evidente cobrança em duplicidade perpetrada pela Receita Federal, o que não de pode
admitir.
24. Assim, em resumo, não restam dúvidas sobre o fato de que as compensações
levadas a efeito pelo contribuinte no presente processo devem ser integralmente
homologadas, pelos seguintes motivos:
(i) a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive para a composição do saldo
negativo);
(ii) em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo,
de modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a
compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final
na esfera administrativa;
(iii) se a compensação for definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá o
débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal;
(iv) por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança em face do
contribuinte, uma vez que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa de IRPJ não extinta pela compensação e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
IV. CASO NÃO SE ENTENDA PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE
PROCESSO, ELE DEVE PERMANECER SUSPENSO ATÉ DECISÃO FINAL
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DOS SEIS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO
PENDENTES DE ANÁLISE
25. Caso não se entenda pela homologação da compensação realizada no
presente processo administrativo, o que se admite apenas por hipótese, conforme será
demonstrado a seguir, necessário se faz, ao menos, que este processo permaneça
suspenso até que haja a decisão final nos autos dos 3 (três) processos administrativos
de compensação, cujos créditos em discussão quitaram parte das estimativas de IRPJ
da Recorrente no ano-calendário de 2007.
26. Isso porque, conforme dispõem os §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/963,
os recursos apresentados contra o despacho decisório que não homologa a
compensação têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito compensado, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
27. Isto é, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o
débito de estimativa mensal de IRPJ compensado tem sua exigibilidade suspensa, de
modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo
negativo apurado ao final do exercício.
28. Ora, se entendermos que estão ausentes os pressupostos de liquidez e
certeza enquanto não houver decisão definitiva nos pedidos de compensação de
estimativas mensais, por certo não se pode pretender negar a formação do saldo
negativo antes de ser proferida decisão final em tais processos de compensação.
29. Assim, caso não se entenda pela extinção do presente processo, necessário
se faz sua suspensão até que haja decisão definitiva quanto à quitação das estimativas
por meio dos 3 (três) processos de compensação, tendo em vista que, havendo
possibilidade de revisão da decisão que não homologou as compensações de
estimativas em âmbito administrativo, não há como se desconsiderar essas estimativas
na composição do saldo negativo.
V. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
30. Além de todo o exposto, cumpre ressaltar que, como visto, o despacho
decisório que deixou de homologar a compensação foi proferido em 04.04.13, sendo
certo que a manifestação de inconformidade foi interposta em 16.05.13.
31. Contudo, a análise da manifestação do contribuinte somente se deu em
21.12.17, quando houve o julgamento pela 1a Turma da DRJ/POA. Como se não
bastasse a paralisação do processo por quase 4 anos, a intimação da Recorrente para
ciência de tal acórdão somente ocorreu em 04.07.18.
32. Neste sentido, como é a intimação que dá publicidade e legitimidade ao
feito, sem a qual não se pode dar prosseguimento ao processo, seja com a interposição
de eventuais recursos ou cumprimento do julgado, considera-se que, neste caso, houve
uma paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos!
33. Trata-se, por óbvio, de situação inadmissível, por meio da qual o próprio
Fisco estende o seu prazo para a execução judicial do eventual crédito tributário, em
absoluto desprezo pela segurança jurídica.
34. Isso porque, como se sabe, a constituição definitiva do crédito somente
ocorre após o encerramento definitivo do processo administrativo. Desta forma,
somente a partir deste momento passaria a fluir eventual prazo para o ajuizamento da
execução fiscal pela Fazenda Nacional.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

35. Veja-se que tal entendimento viola flagrantemente o disposto na própria
Constituição Federal de 1988, que cuidou de assegurar aos administrados o direito à
razoável duração do processo, conforme dispõe o art. 5o, LXXVIII: [...]
36. Não se pode admitir que, mesmo com a paralisação do processo
administrativo por anos, por culpa exclusiva da própria administração federal –que
deveria ser responsável por impulsionar o processo e julgar os recursos do
contribuinte, no seu interesse próprio de cobrar o crédito tributário que entende devido
– seja o próprio Fisco beneficiado pela sua exclusiva demora, sem que corra contra ele
qualquer tipo de prazo prescricional.
37. Não por outro motivo, o art. 24 da Lei no 11.457/07, que dispõe sobre a
administração tributária federal, determina que todos os recursos e defesas dos
contribuintes devem ser analisados no prazo máximo de 360 dias: [...]
38. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já fixou entendimento em sede de
recurso repetitivo no sentido da aplicação imediata do dispositivo acima a todos os
processos administrativos fiscais federais: [...] (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010)
39. Além disso, embora o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no
art. 24 da Lei no 11.457/07 seja específico e aplicável aos processos administrativos
fiscais, em casos semelhantes os Tribunais também têm decidido, alternativamente,
pela aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto o art. 1o, § 1o, da Lei no
9.879/99: [...]
42. Portanto, não há dúvidas de que, no presente caso, em respeito aos
princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência, da
moralidade da administração pública, do corolário da segurança jurídica, bem como
em observância às normas legais que estabelecem prazos específicos para que a
administração pública analise os processos administrativos fiscais, deve ser
reconhecida a prescrição intercorrente neste caso, com a consequente extinção do
montante indevidamente cobrado a título de principal, acrescido de multa e juros.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. PEDIDOS
43. Por todo o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente
recurso voluntário para que:
(i) seja integralmente homologada a compensação declarada no presente
processo, uma vez que o saldo negativo de IRPJ da Recorrente, referente ao exercício
de 2008 (ano-calendário de 2007) está definitivamente formado, conforme
demonstrado;
(ii) ainda que assim não se entenda, o que se admite para argumentar, sejam
extintos os débitos cobrados em decorrência da não homologação da compensação,
tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo;
(iii) por fim, caso sejam superados os pedidos (i) e (ii) acima, o que também só
se admite por argumentação, que, ao menos, seja o presente processo suspenso até o
término definitivo do julgamento dos 3 (três) processos administrativos elencados nos
tópicos 6 e 7 da manifestação de inconformidade, sob pena de pagamento dos débitos
ora em discussão em duplicidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$20.797,81 (R$214.487,09 – R$192.204,98 – R$1.484,30) referente ao ano-
calendário de 2007 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-61.218, de
21.09.2017, e-fls. 112-119:
Não entendo que o valor da estimativa cuja compensação não fora homologada
possa ser cobrada e considerada como quitada para o fim de integrar o saldo negativo
do período. O Parecer/CAT 88/14 da Procuradoria tem um lapso de premissa, pois
nem sempre resultará tributo a ser cobrado no ajuste anual. Isso ocorre, por exemplo,
quando o saldo negativo apurado em declaração de ajuste anual for superior ao valor
de estimativa compensada que venha a ser não homologada.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2007, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes
decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista
ser objeto de parcelamento. Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em
cuja apuração for deduzida estimativa parcelada constituída pela confissão de dívida passível de
ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902094/2013-14

verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital